Tribunal: TJMT
Processo: 1048280-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048280-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS BLASCHEK - CPF: 325.816.021-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. ASTREINTES. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento imediato de tratamento médico a paciente com hemorragia digestiva alta, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da multa cominatória fixada como meio coercitivo para cumprimento da obrigação de fazer em demanda de saúde, bem como a possibilidade de sua substituição por bloqueio judicial de verbas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, destinada a compelir o cumprimento da obrigação, não podendo servir como forma de indenização ou enriquecimento do credor.

4.

O art. 537 do CPC autoriza a modificação ou exclusão da multa quando se mostrar excessiva ou diante do cumprimento da obrigação.

5.

A jurisprudência do Tribunal privilegia, nas demandas de saúde, o bloqueio judicial de verbas públicas como medida mais eficaz e menos onerosa ao erário.

6.

O Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orienta a adoção preferencial do bloqueio judicial em detrimento da multa, reservando esta como medida subsidiária.

7.

As dificuldades estruturais da Administração Pública na área da saúde não configuram resistência injustificada, devendo ser consideradas na aplicação de medidas coercitivas, conforme art. 22 da LINDB.

8.

A imposição de multa, nesse contexto, onera desnecessariamente o erário, sendo mais adequada a adoção de medida que assegure diretamente o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória em face da Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas quando esta medida se mostrar mais eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação.

2.

O bloqueio judicial constitui meio menos oneroso ao erário e mais adequado à efetivação do direito fundamental à saúde.

3.

As dificuldades estruturais da Administração devem ser consideradas na definição das medidas coercitivas, nos termos do art. 22 da LINDB.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 536, §1º, 537; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 19.05.2025; TJMT, AI nº 1040759-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 03.02.2026

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que, nos autos da Ação nº 1033553-22.2025.8.11.0015, ajuizada por Luiz Carlos Blaschek, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de tratamento médico, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, a inadequação da multa cominatória fixada, ao argumento de que não houve resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, bem como que a medida se revela excessiva e desproporcional.

Assevera que a obrigação foi devidamente cumprida, com a internação do paciente, razão pela qual a penalidade não encontra respaldo fático ou jurídico.

Aduz, ainda, que, em demandas de saúde, a multa deve ser medida excepcional, sendo mais eficaz a adoção de mecanismos como o bloqueio judicial de valores.

Por fim, requer o provimento do recurso, o provimento do recurso para afastar integralmente a multa cominatória ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em que pese a que tenha sido intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Douto Procurador Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pelo provimento parcial do recurso, para o fim de substituir a multa diária arbitrada por bloqueio judicial, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que Luiz Carlos Blaschek ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, objetivando a disponibilização imediata de tratamento médico adequado para quadro de hemorragia digestiva alta, diante da ausência de vaga na rede pública de saúde, apesar de prévia regulação em caráter de urgência.

Relatou na inicial que foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento de Sinop em 06/12/2025, apresentando sintomas graves, consistentes em hematêmese e melena, tendo sido diagnosticado com hemorragia do trato digestivo superior, com necessidade de suporte hospitalar especializado e realização urgente de endoscopia, conforme laudo médico e ficha de regulação do SISREG, que classificaram o caso como prioridade máxima (urgência). Não obstante a gravidade do quadro clínico e a regulação efetivada, não houve disponibilização de vaga em unidade hospitalar apta ao tratamento, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça e, em sede de tutela de urgência, a determinação para que os entes públicos providenciassem, no prazo máximo de seis horas, o tratamento necessário, inclusive com autorização para custeio na rede privada, se necessário, sob pena de multa e bloqueio de verbas públicas.

O Juízo plantonista, deferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Posto isso, com fulcro no artigo 300, Código de Processo Civil,
defiro
a antecipação da tutela de urgência e
determino
ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop/MT que procedam com as diligências necessárias para providenciar, na rede pública ou privada, às suas custas, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte requerente, especialmente o fornecimento,
no prazo de 12 horas
, o
TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO (HEMORRAGIA DO SISTEMA DIGESTIVO SUPERIOR)
, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos dispostos no artigo 537, do Código de Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. [...]”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre anotar que a insurgência recursal se limita especificamente ao instrumento coercitivo eleito pelo juízo de primeira instância para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento.

O Agravante sustenta que a multa pecuniária deve ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas, por se tratar de medida mais eficaz, célere e menos onerosa ao erário, em consonância com os princípios da razoável duração do processo e da menor onerosidade ao devedor.

Cumpre assentar que a multa cominatória tem natureza exclusivamente coercitiva e acessória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer, e não a servir de indenização, substitutivo de danos morais ou fonte de enriquecimento do credor.

Tal premissa está expressamente consagrada no artigo 537, do Código de Processo Civil, segundo o qual a multa deve ser “suficiente e compatível com a obrigação”, devendo o juiz modificá-la ou excluí-la, de ofício ou a requerimento, sempre que se verificar que se tornou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento superveniente da obrigação.

Sendo assim, ainda que se pudesse cogitar de descumprimento, hipótese que não se verificou no caso, prevalece nesta Câmara o entendimento de que, nas demandas de saúde em face do Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em relação à fixação de multa cominatória, por consubstanciar medida mais eficaz à proteção do direito e menos gravosa ao erário. Como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. PRAZO DE 12 HORAS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência do agravado para unidade hospitalar com vaga em UTI adulta, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais a serem analisadas são:

(i) a legalidade da imposição de multa diária (astreintes) em face da

Fazenda Pública para o cumprimento de decisão judicial; e

(ii) a razoabilidade do prazo de 12 horas fixado para efetivação da transferência hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como garantia fundamental (CF, arts. 6º e 196), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a serviços de saúde.

4. Comprovada a gravidade do estado clínico do agravado e a necessidade urgente de internação em UTI, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

5. A imposição de multa diária à Fazenda Pública, embora admitida em caráter excepcional, mostra-se desproporcional no caso concreto, diante da possibilidade de medida menos gravosa e mais eficiente.

6. De forma mais eficiente e menos onerosa aos cofres públicos, admite-se a substituição da multa cominatória pelo bloqueio on-line de valores públicos, conforme previsão do art. 536, § 1º c/c art. 139, IV, do CPC e precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. Quanto ao prazo de 12 horas para cumprimento da decisão, este se mostra compatível com a urgência demonstrada nos autos, sendo desarrazoado ampliá-lo para períodos superiores, sob pena de grave risco à saúde e à vida do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em ações de saúde movidas contra o Poder Público, a multa cominatória pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando este se mostra mais eficaz e menos oneroso à Administração. É admissível a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer, quando justificada por risco iminente à vida ou à integridade física do beneficiário da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 536, § 1º e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025.

(N.U 1036809-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026).”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão do juízo plantonista do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de procedimento cirúrgico de sacrocolpopexia robótica no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. O recorrente impugna exclusivamente a cominação da multa, alegando desproporcionalidade e defendendo a adoção do bloqueio judicial de valores como medida alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da substituição da multa cominatória imposta ao ente público pelo bloqueio judicial de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial em demanda de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública é juridicamente admissível, porém pode ser substituída por medida menos onerosa e mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso privilegia o bloqueio judicial como mecanismo mais efetivo de cumprimento de decisões em ações de saúde, por representar menor impacto ao erário e garantir maior celeridade ao atendimento da ordem judicial.

5. O bloqueio judicial de verbas públicas deve observar critérios de razoabilidade, sendo realizado de forma gradual e condicionado à regular prestação de contas, de modo a assegurar o controle dos recursos públicos e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando essa medida se mostrar mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário.

2. O bloqueio de valores deve ser realizado de forma gradual e vinculado à prestação de contas, assegurando a razoabilidade e o controle da execução orçamentária.

3. A substituição das astreintes pelo bloqueio judicial não compromete a efetividade do direito fundamental à saúde, desde que observados os parâmetros de proporcionalidade e eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1011329-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

(N.U 1040759-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026).”

Esse entendimento está em consonância com o Enunciado n. 74, das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, não havendo cumprimento da ordem judicial, o juiz deverá realizar, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como última opção.

Vê-se que a diretriz interpretativa do CNJ, embora não vinculante, reflete o esforço sistêmico de racionalização da judicialização da saúde, orientando a prática judicial no sentido de privilegiar meios que, a um só tempo, protejam o direito do jurisdicionado e evitem o depauperamento desnecessário do erário.

Importa registrar que os problemas estruturais que afetam a capacidade de resposta da Administração Pública na área da saúde, como a rigidez dos procedimentos licitatórios, as exigências de regularidade fiscal dos fornecedores e as limitações orçamentárias, não configuram resistência injustificada ou recalcitrância do ente público, mas sim contingências sistêmicas reconhecidas pelo próprio CNJ.

O artigo 22, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), determina que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

A imposição de multa nesse contexto, ao invés de beneficiar o jurisdicionado, impõe ônus financeiro à coletividade, onerando o erário com valor que seria mais bem empregado na própria prestação dos serviços de saúde.

Diante disso, dado que o bloqueio judicial de verbas públicas se mostra medida mais eficaz e menos onerosa do que a multa cominatória, impõe-se a substituição da multa fixada pela autorização de bloqueio
on-line
de valores nas contas públicas do Estado de Mato Grosso, no montante estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar deferida, com fundamento no artigo 536, § 1º, c/c art. 139, inciso IV, e art. 537, § 1º, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para substituir a multa cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas nas contas do ente público estadual, no valor correspondente ao custo necessário ao integral cumprimento da medida liminar, caso a obrigação não seja cumprida espontaneamente no prazo fixado na decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026